Tribunal: TJDFT
Processo: 0724269-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724269-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA MADALENA DE ANDRADE SILVA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA MADALENA DE ANDRADE SILVA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Maria Madalena de Andrade Silva (ID no 63450934) e pelo Distrito Federal (ID no 63952202) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 63090504). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO